Tribunal: TJSP
Processo: 0003947-48.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra firme da vítima em Juízo corroborada pelos elementos do inquérito. Réu revel. Inadmissibilidade de aplicação do "Princípio da Insignificância". Qualificadora bem reconhecida. Pena mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000051888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003947-48.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ALEX
RODRIGUES ARANTES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003947-48.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 10.284 2/4 EV
Apelação Criminal no 0003947-48.2015.8.26.0451
Apelante: Alex Rodrigues Arantes
Apelado: Ministério Público
Comarca: Piracicaba
MM.a Juíza de 1a instância: Dr.a Flávia de Cassia Gonzales
de Oliveira
VOTO no 10.284
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Palavra firme da vítima em
Juízo corroborada pelos elementos do inquérito. Réu
revel. Inadmissibilidade de aplicação do “Princípio da
Insignificância”. Qualificadora bem reconhecida. Pena
mantida. Apelo desprovido.
1) ALEX RODRIGUES ARANTES foi condenado, pela
r. sentença de fls. 178/188, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em
regime aberto, mais pagamento de 11 dias-multa, no piso, por infração ao art.
155, § 4o, II, do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas ou pelo “Princípio da Insignificância”. Subsidiariamente,
requereu o afastamento da qualificadora e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 212/221).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
226/236), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 243/251).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 01/02/2015, por volta de
12h04min, na Comarca de Piracicaba, ALEX RODRIGUES ARANTES subtraiu,
para si, mediante fraude, R$ 85,00 em espécie, pertencente a C.S.L.
A materialidade e autoria ficaram demonstradas nos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003947-48.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 10.284 3/4 EV
A vítima, em Juízo, afirmou que estava trabalhando na
mercearia de sua mãe, sozinha, quando o réu chegou, pegou algumas
mercadorias e se dirigiu ao caixa, pagando com uma nota de R$ 100,00.
Devolveu ao acusado o troco de cerca de R$ 80,00 e, neste momento, o acusado
lhe pediu “R$ 1,00 de bala”. Foi até o balcão e, quando retornou, o acusado
estava no meio do salão. Dirigiu-se ao caixa e notou que o réu entrou
rapidamente no seu veículo e fugiu. Anotou a placa do carro porque achou
estranho ele ter deixado as mercadorias que havia comprado. Voltando ao caixa,
percebeu que os R$ 100,00 não estavam mais ali. Disse que reconheceu o réu
por fotografia em sede administrativa, tendo ratificado este reconhecimento em
audiência (DVD).
No relatório de investigação constou que a autoria foi
identificada a partir do número da placa do veículo anotado pela vítima, o qual
era produto de furto e foi apreendido na posse do réu. Constou também o
reconhecimento efetuado pela vítima (fls. 21).
Na fase policial o réu permaneceu em silêncio e foi
revel em Juízo.
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, a palavra firme da vítima é suficiente para
a condenação, não tendo a defesa produzido nenhuma prova acerca da
inocência do réu. As circunstâncias da prisão do acusado também o incriminam,
porque estava na posse do carro cuja placa foi anotada pela vítima; inclusive, o
bem era produto de ilícito. Ademais, o seu reconhecimento fotográfico apenas
confirma que foi realmente ALEX quem subtraiu o dinheiro da ofendida, mediante
fraude consistente em distraí-la, solicitando R$ 1,00 em balas. Portanto, não há
que se falar em absolvição por insuficiência de provas e nem em afastamento da
qualificadora.
Não é caso de se reconhecer o “Princípio da
Insignificância”.
Segundo os critérios do E. STF: “1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003947-48.2015.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 10.284 4/4 EV
social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada; 2. A aplicação do princípio da
insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de
evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de
pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a
ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu
efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta
no âmbito da sociedade”. (STF - HC 108403, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/02/13).
Neste caso, o valor de R$ 85,00 subtraído não pode
ser considerado desimportante para a vítima, cujo prejuízo ela aceitaria
pacificamente. O fato é que a conduta apresentou periculosidade social, não
podendo permanecer impune, sob pena de se criar um incentivo à prática de
crimes semelhantes. Ademais, o réu é reincidente (fls. 138), o que demonstra que
este não foi um fato isolado em sua vida.
Mantenho, portanto, a condenação pelos seus próprios
fundamentos.
A pena foi aumentada de 1/6 na segunda etapa pela
agravante da reincidência, não havendo reparos a serem realizados.
Embora na fundamentação a MM.a Juíza tenha fixado
o regime inicial semiaberto, no dispositivo da r. sentença constou o aberto, não
havendo possibilidade de modificação a esta altura, por constituir indevida
reformatio in pejus.
Não
se
mostra
socialmente
recomendável
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
notadamente em razão da reincidência e, porque, como fundamentado na r.
sentença: “mesmo depois de condenado definitivamente em 2009, o réu não terminou de
cumprir sua pena, demonstrando total desrespeito às atividades judiciais”.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator